Tribunal: TJMT
Processo: 1036724-45.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036724-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 947.545.866-20 (APELADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EVENTO - SHOPPING – DESABAMENTO PARCIAL DO TETO ALAGANDO O AMBIENTE DO EVENTO – SENTENÇA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CUSTAS RECOLHIDAS – PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA QUE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EVENTO DANOSO COMPROVADO – ORÇAMENTO APRESENTADO – DEVER DE RESTITUIR OS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MINORADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento, a ocorrência de acidentes de consumo no interior de shopping Center enseja a responsabilidade civil pela reparação de danos ocasionados quanto ao seu interior.

Deve ser minorado o dano moral, a fim de atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036724-45.2021.8.11.0041

APELANTE: CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADA: ERIKA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1036724-45.2021.8.11.0041
,

julgou parcialmente procedente os pedidos na vertente exordial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 5.413,00 (cinco mil quatrocentos e treze reais), referente a danos materiais (cabeceira de camurça), bem como ao pagamento a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, fixou as custas e sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (sentença Id. 227071690).

Em suas razões (Id. 227071698), aduz o recorrente preliminar de nulidade da intimação da sentença, pugnando pela restituição do prazo para recolhimento do preparo.

Verbera a inépcia da inicial, ao fundamento de que “
a parte apelada não traz aos autos elementos capazes de sequer comprovar que seria uma das exposições do evento Casa Cor realizado pela empresa SIRIRI EVENTOS. Além disso, nem mesmo comprova que a sua exposição teria sido danificada, e muito menos que teria havido a perda do madeirit e da fita de led e a necessidade de sua total substituição, uma vez que a parte apelada não junta qualquer documento nesse sentido”.

Assevera preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez a empresa SIRIRI EVENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA. assumiu a responsabilidade, através de seguro contratado para acidentes e responsabilidade civil, ficando a apelante isenta de qualquer responsabilização e obrigação nesse sentido.

Em mérito, aduz contradição da sentença proferida, uma vez que os fundamentos adotados se destoem dos fatos apresentados.

Afiança que em análise aos documentos apresentados como comprovantes das despesas, não há recibo de pagamento na integralidade do valor de R$ 5.413,00 (cinco mil quatrocentos e treze reais), mas tão somente orçamentos e propostas de fornecedores, o que não é o suficiente para ensejar o dever material de reparação.

Pontua omissão na fundamentação do julgado, uma vez que as alegações do recorrente não foram apreciadas na sentença.

Ao arremate, aduz a inexistência de dano moral aplicável ao caso em comento, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Preparo recolhido – Id. 233494181.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 227071701.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar de nulidade por ausência de intimação.

Aduz o recorrente preliminar de nulidade da intimação da sentença, pugnando pela restituição do prazo para recolhimento do preparo.

Frise-se que o art. 1.007, §4°, do CPC dispõe que
“
o recorrente que
não comprovar
, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo (...) será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro
,
sob pena de deserção
”.

Desse modo, observa-se que durante o trâmite do processo, houve despacho desta relatora (Id. 233494181) oportunizando o recorrente ao recolhimento do preparo.

Assim sendo, a prejudicial encontra-se com perda de objeto.

Preliminar - Inépcia da inicial.

Conforme relatado, pauta-se a Apelante seu pedido preliminar de inépcia da inicial sobre a ausência de documentos para a responsabilidade conquanto os danos materiais, entretanto, a matéria confunde-se com o mérito, devendo ser analisada quando do voto meritório.

Preliminar – Ilegitimidade passiva.

Assevera preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez a empresa SIRIRI EVENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA. assumiu a responsabilidade, através de seguro contratado para acidentes e responsabilidade civil, ficando a apelante isenta de qualquer responsabilização e obrigação nesse sentido.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo,
como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa”.

No caso dos autos, observa-se que o empreendimento conforme contrato anexado na inicial, em seu item 8.2, a comodatária será responsável por todo e qualquer ato que venha a ocorrer, conquanto a evento no seu shopping.

Colaciono:

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO NO INTERIOR DE SHOPPING CENTER. EXPLOSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO SHOPPING. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, a ocorrência de acidentes de consumo no interior de shopping center enseja a responsabilidade civil pela reparação de danos ao consumidor, não apenas do lojista/locatário diretamente responsável pelo evento, mas também da gestora do shopping, não havendo falar, na hipótese, em exclusão da responsabilidade desta por ato exclusivo de terceiro. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt no AREsp: 762095 SP 2015/0194740-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

MÉRITO:

Como relatado, cuida-se de

Apelação Cível interposta por
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1036724-45.2021.8.11.0041
,

julgou parcialmente procedente os pedidos na vertente exordial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 5.413,00 (cinco mil quatrocentos e treze reais), referente a danos materiais (cabeceira de camurça), bem como ao pagamento a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A irresignação não merece prosperar.

Isso porquê, analisando os elementos construídos aos autos, observa-se que houve o desabamento de parte do teto afetado, em razão da utilização inadequada de uma mangueira por parte dos funcionários da mesma, conforme fotos e matéria jornalística anexada ao Id. 227070727.

Outrossim, foram demonstrados os laudos orçamentários dos materiais danificados, bem como o empreendimento pagou parte dos prejuízos ocasionados, corroborando com a assertiva de sua responsabilidade.

Colaciono:

O orçamento:

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim sendo, o autor demonstrou os fatos constitutivos de seu direito e, não houve comprovação de fato impeditivo do recorrente, sendo obrigado a reparar os danos ocasionados conforme art. 927 do Código Civil, a rigor, o afastamento do argumento de inépcia da inicial.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5228371-74.2021.8.09.0087 Comarca de Itumbiara 4ª Câmara Cível Apelante: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES DO CENTRO OESTE Apelado: ISTOEDIO CAETANO BELIZARIO Relator: Desembargador Diác. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO VERBAL. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO. ÊXITO. PROVAS SUFICIENTES. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1.
Segundo a regra de distribuição estática do ônus da prova, positivada nos incisos do art. 373 do CPC, incumbe ao Requerente comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao Requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele
. 2. Comprovada nos autos, via prova documental e testemunhal e via juntada de mídia - cuja alegação de inautenticidade não restou acompanhado do pedido de realização de prova pericial, - a efetiva contratação, o preço ajustado e a prestação do serviço, merece ser confirmada a sentença que julga procedente a pretensão de cobrança. 3. Sucumbente o Apelante, faz-se mister a majoração da verba honorária fixada em seu desfavor no 1º Grau. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.
(TJ-GO - AC: 52283717420218090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Itumbiara - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO NO INTERIOR DE SHOPPING CENTER. EXPLOSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO SHOPPING. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, a ocorrência de acidentes de consumo no interior de shopping center enseja a responsabilidade civil pela reparação de danos ao consumidor, não apenas do lojista/locatário diretamente responsável pelo evento, mas também da gestora do shopping, não havendo falar, na hipótese, em exclusão da responsabilidade desta por ato exclusivo de terceiro. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt no AREsp: 762095 SP 2015/0194740-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

Levando em consideração os transtornos sofridos pela autora, bem como ter que parar o seu evento, com data marcada e clientes convidados, ante a negligência ocasionada pelo recorrente, tal qual os transtornos de ter que buscar o judiciário para ter uma solução, configurado esta o dano moral.

Com relação ao
quantum,

não se pode olvidar que o seu valor deve imprimir uma tríplice finalidade, qual seja: satisfazer a vítima, penalizar o ofensor refletir como exemplo, entretanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em comento, bem como os transtornos ocasionados, entendo por minorar o dano moral para o novo importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Destarte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. No caso vertente, entende-se ser razoável o quantum fixado, pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Dessa forma, impõe-se a manutenção do montante indenizatório, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa da autora da ação indenizatória, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil. 2. O valor dos honorários advocatícios, fixado pelo Tribunal a quo, consubstanciou critério razoável, máxime porque adequado ao caso concreto e serviente para bem remunerar o causídico de modo proporcional ao trabalho realizado. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 868437 SP 2016/0042099-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2017)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para minorar o dano moral para o novo importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inaplicável o art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024